Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701875-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: ANDRE FELIPE SEIXAS TRINDADE, ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado das respectivas guias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR